Tribunal: TJSP
Processo: 1048785-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere (sequelas decorrentes da fratura do quinto metatarso do pé esquerdo) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048785-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
SANTOS VIEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048785-50.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1048785-50.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Márcia Santos Vieira.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 36.736.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere (sequelas
decorrentes da fratura do quinto metatarso do pé esquerdo)
Incapacidade laborativa afastada pela perícia
Indenização
acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 63/64, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação acidentária movida por Márcia Santos Vieira em face do
INSS.
Irresignada, apela a autora. Pleiteia a realização de nova
perícia. Pugna pela reforma da sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que em razão de
sua atividade laborativa (copeira hospitalar), desenvolvida na empresa Sapore
S.A., sofreu acidente in itinere que lhe acarretou sequelas decorrentes da fratura
do quinto metatarso do pé esquerdo.
No entanto, ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr.
José Henrique Braga Guimarães Vieira) a ausência de hipotrofias de massas
musculares na coxa e panturrilha; ausência de vasos varicosos ou edemas;
ausência de exostose, de desvios de eixos; presença de movimentos ativos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048785-50.2019.8.26.0053 -Voto no
3
passivos livres; articulações metatarso-falangeanas e interfalangeanas livres;
normalidade da marcha.
E assim, concluiu o expert que não há redução da
capacidade laborativa da segurada. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“Quando se observa o raio “x” tirado na época, é possível
compreender porque só em uma segunda avaliação foi
possível identificar a lesão. Trata-se de fratura incompleta, sem
desvio, de difícil visualização. Aquilo que é conhecido como
trinca ou fissura do osso.
Nestes casos, o osso se consolida normalmente, sendo
que a imobilização apenas acelera o processo. Não há,
aparentemente, qualquer razão para que uma fratura
consolidada permaneça indefinidamente dolorosa, tampouco
que haja edema local.
Assim, embora as copeiras hospitalares trabalhem em pé,
se desloquem empurrando o carrinho que irá distribuir
refeições aos pacientes, tendo depois de retornar para recolher
pratos e talheres, não há sequela do acidente de trajeto que
traga redução ao pleno exercício da atividade”. fls. 40.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048785-50.2019.8.26.0053 -Voto no
4
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
De se observar que a prova técnica produzida nos autos
forneceu todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, sendo
dispensável a realização de nova perícia.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na inicial
era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)